Tribunal: TJMT
Processo: 1017397-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017397-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VAGNER MORAES PEREIRA (AGRAVADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPERTINÊNCIA. LONGEVIDADE DA PENA E GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO VINCULAM A REALIZAÇÃO DO EXAME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO PARA A EXIGÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ATESTADO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, analisar a necessidade de submeter o reeducando ao Exame Criminológico e, se indispensável, determinar sua realização, mediante decisão fundamentada, conforme seu livre convencimento. As circunstâncias de haver período significativo de pena remanescente, e a gravidade em abstrato do delito pelo qual houve condenação em princípio, não convencem, por si sós sobre a necessidade de realização do referido exame. Portanto, se o Juízo
a quo
entendeu pela dispensabilidade da perícia técnica, embasando seu fundamento no relatório Psicossocial favorável à progressão regimental, no atestado de Bom Comportamento Carcerário e na inexistência de falta grave durante o período de segregação, inexiste motivo para submeter o apenado ao Exame Criminológico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução
manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 2.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0002901-48.2009.8.11.0064, que reconheceu o preenchimento, pelo agravado
Vagner Moraes Pereira
, dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime semiaberto e a deferiu, designando audiência admonitória.

O agravante pugna neste agravo a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja submetido à
realização de exame criminológico
, para a correta aferição do requisito subjetivo para a progressão regimental (ID. 103547996).

Por seu turno, o agravado, nas contrarrazões, requer o
desprovimento
do recurso (ID. 103547993).

O magistrado em primeiro grau
manteve
o édito judicial pelos seus próprios fundamentos (ID. 103547992).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
deste agravo, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID. 109093977):

“SUMÁRIO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DO EXAME. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá,
7 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022